Tribunal: CARF
Processo: 13942.000027/2008-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRENO DO CARMO MOREIRA VIEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2021-01-21

Inteiro teor:
S3-C3T1
S3-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13942.000027/2008-70 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3301-009.262 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
18 de novembro de 2020 Recorrente
Recorrente
DABOL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. DIES A QUO E PRAZO PARA
EXERCÍCIO DO DIREITO. ART. 62, §2o, DO ANEXO II DO REGIMENTO
INTERNO DO CARF.
O CARF está vinculado às decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e
STJ, na sistemática prevista nos artigos 543B e 543C, do CPC (art. 62A do
Anexo II do RICARF). Assim, conforme entendimento firmado pelo STF no
RE no 566.621RS, bem como aquele esposado pelo STJ no REsp no
1.269.570MG, para os pedidos de restituição/compensação de tributos sujeitos
a lançamento por homologação, formalizados antes da vigência da Lei
Complementar (LC) no 118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, como no
caso em tela, o prazo para o contribuinte pleitear restituição/compensação é de
cinco anos, conforme o artigo 150, §4o, do CTN, somado ao prazo de cinco
anos, previsto no artigo 168, I, desse mesmo código, contados da ocorrência do
fato gerador do tributo pago indevidamente ou a maior que o devido. Tese dos
5 + 5. Somente com a vigência do art. 3o da LC no 118/2005, esse prazo passou
a ser de 5 anos, contados da extinção do crédito pelo pagamento efetuado.
SÚMULA
CARF
No
91:
Ao
pedido
de
restituição
pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a
lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos,
contado do fato gerador.
DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA.
A restituição e/ou compensação de indébito fiscal com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo indébito, cujo
ônus é do contribuinte. Não tendo o contribuinte de desincumbido de tal ônus
no caso concreto analisado, há de ser mantido o indeferimento da homologação
da compensação apresentada.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.Indefere-se o pedido de sobrestamento do processo, por
falta de previsão legal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13942.000027/2008-70
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.000027/2008-70

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Marcelo
Costa Marques D Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Candido Brandao Junior,
Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo
Moreira Vieira, Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 358 a 375) interposto contra o Acórdão n
07-34.992, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (e-fls. 348 a 353), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade.
Por representar acurácia na análise dos fatos, faço uso do Relatório do Acórdão a
quo:
Trata o presente processo de Pedido de Restituição, formalizado através de formulário
em 15/01/2008 (fl. 01), de valores pagos indevidamente a título de contribuição para o
PIS/Pasep, relativos aos períodos de apuração compreendidos entre fevereiro/1999 a
dezembro/2005, no valor de R$ 66.556,75, sendo R$ 35.324,83 de valor original e o
restante de atualização calculada pela taxa SELIC.
Do despacho decisório
Com fundamento art. 3o da Lei Complementar n° 118/2005, a autoridade fiscal deu por
prescrito o direito da contribuinte de pleitear a restituição de indébitos referentes aos
períodos de apuração anteriores a 31/12/2002, inclusive, já que os pagamentos relativos
a estas competências ocorreram anteriormente a 15/01/2003.
A autoridade fiscal informa que foram considerados passíveis de restituição apenas os
valores pagos em DARF ou objeto de compensações homologadas. O pedido foi
indeferido em relação aos débitos quitados por meio de compensação que foram
analisadas e não homologadas pelo Fisco, tratadas nos processos administrativos n°s
10945.000915/2008-74,
10945.000016/2010-96,
10945.903332/2009-88,
10945.000435/2010-28 e 10945.904234/2009-68, os quais encontra-se em fase de
recurso administrativo.
Da manifestação de inconformidade
A interessada contesta a decisão da DRF pela prescrição em relação aos pagamento
anteriores a 31/12/2002, com fundamento no art 3o da Lei Complementar 118/2005,
alegando, com base em julgados do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que: para os
pagamentos feitos indevidamente após 09 de junho de 2005, data da entrada em vigor
da referida lei, o prazo para o contribuinte pedir a restituição é de 5 anos à contar do
pagamento; e para os pagamentos anteriores à lei, a prescrição obedece a tese dos cinco
mais cinco, limitada ao prazo máximo de 5 anos à contar da vigência da lei nova.
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.000027/2008-70

No mais, a recorrente defende o deferimento da restituição de valores objeto das
compensações pendentes de análise, considerando que os débitos de que tratam serão
extintos, seja pelo reconhecimento do recurso administrativo, seja pela cobrança do
débito, se a decisão administrativa lhe for desfavorável.
Alternativamente, pugna que o presente processo seja sobrestado e apensados aos
processos n°s 10945.000915/2008-74, 10945.000016/2010-96, 10945.903332/2009-88,
10945.000435/2010-28 e 10945.904234/2009-68, posto que dependente destes.

O Acórdão da DRJ, por sua vez, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade; decisão esta assim ementada:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
COMPENSAÇÃO.
DÉBITO.
EXTINÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
HOMOLOGAÇÃO.
A extinção do crédito tributário através da compensação está sujeita à condição
resolutória da ulterior homologação do procedimento pelo Fisco.
RESTITUIÇÃO. INDÉBITO.
A existência do indébito é o pressuposto do direito a restituição.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PRAZO
O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de cinco anos,
contado da data do pagamento indevido.

Ato subsequente, o Recurso Voluntário reitera os temas veiculados na exordial
defensiva.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Breno do Carmo Moreira Vieira, Relator
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos e
intrínsecos. Demais disto, observo a plena competência deste Colegiado, na forma do Regimento
Interno do CARF. Portanto, opino por seu conhecimento.
Da ausência de aplicação da Súmula CARF n° 91 – data do pedido administrativo de
restituição

No que cinge ao tema decadencial, o Acórdão da DRJ decidiu pelo seguinte:

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.000027/2008-70

Em análise do arguido, há que se dizer que as alegações da contribuinte não podem ser
aqui acatadas. De se ver.
É que os supostos pagamentos indevidos ocorreram há mais de cinco anos da data da
entrega do Pedido de Restituição. Com efeito, além de o inciso I do artigo 168 do CTN
determinar que o prazo decadencial para a repetição do indébito é de cinco anos contado
da data da extinção do crédito tributário, o artigo 3o da Lei Complementar n.o 118/2005,
ao definir a interpretação que se deve dar àquele dispositivo do CTN, expressamente
dispôs que:
(...)
Além disto, a orientação legal quanto à matéria está hoje devidamente firmada, para a
Administração Tributária, nos Pareceres PGFN/CAT n.o 550/99 e PGFN/CAT n.o
1.538/99 e no Ato Declaratório SRF n.o 96/99, ato este que assim dispõe, de forma
literal:
(...)
De tal sorte, como se percebe, no âmbito administrativo já não há possibilidade de
dissensões quanto ao assunto. De se dizer que não desconhece este juízo administrativo
a existência de algumas teses, veiculadas atualmente na doutrina e jurisprudência,
defendendo, por diferenciados fundamentos, o alargamento do prazo para o pedido de
restituição previsto de forma literal no CTN; exemplos destas teses é aquela defendida
pela contribuinte, qual seja a que pugna pelo início da contagem do prazo do inciso I do
artigo 168 do CTN apenas depois da homologação tácita do lançamento operada pelo
transcurso dos cinco anos previstos no parágrafo 4.o do artigo 150 do mesmo diploma
legal – o que elevaria o prazo total para dez anos (cinco + cinco). Tal tese, como outras
que se poderia aqui alinhar, tem merecido defesas de peso; entretanto,
independentemente desta e de todas as demais interpretações que se queira trazer à
discussão, verdade é que o Secretário da Receita Federal já firmou, de modo expresso -
e com base, em especial, no retrocitado Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional -, o entendimento a ser administrativamente adotado.
Não há, portanto, como acatar a tese apresentada pela contribuinte. Os recolhimentos
efetuados há mais de cinco anos da data da apresentação do Pedido de Restituição não
são passíveis de restituição, em vista de que o prazo decadencial de cinco anos já havia
se esvaído integralmente.
Mencione-se que as decisões judiciais prolatadas em ações individuais, como a citada
pela contribuinte, não produzem efeitos para outros que não aqueles que compõem a
relação processual. E as decisões administrativas, não formalmente dotadas de caráter
normativo, igualmente se aplicam inter partes

Vê-se, pois, que o Acórdão de piso adota a percepção de aplicabilidade do lustro
quinquenal, quando da análise da Lei Complementar 118/2005. Contudo, a jurisprudência do
CARF é pacífica quanto à contagem do prazo de prescrição decenal (tese do "5 + 5") àqueles
casos em que a restituição é formulada antes de 09 de junho de 2005. Para tanto, vale fazer
referência ao teor do Acórdão da Câmara Superior de Recursos Fiscais n° 9101-003.453, de 06
de março de 2018, Rel. Cons. Rafael Vidal de Araújo:

A contribuinte suscitou divergência de interpretação da legislação tributária em relação
à decisão que considerou decaído/prescrito o direito creditório por ela reivindicado em
Pedido de Restituição apresentado em 01/06/2001, antes da vigência da Lei
Complementar no 118/2005.
Ela busca a reforma do acórdão recorrido, para que prevaleça o entendimento de que o
prazo prescricional para os pedidos de restituição/compensação formulados antes do
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.000027/2008-70

advento da LC n° 118/05 é de 10 (dez) anos, e não de 5 (cinco) anos, como entendeu o
acórdão recorrido.
O direito creditório pleiteado no referido Pedido de Restituição (fl. 01)
corresponde a saldo de CSLL recolhida a maior no ano-calendário de 1995. Esse pedido
de restituição estava acompanhado de um Pedido de Compensação (fl. 02). Entretanto,
em momento posterior, a contribuinte apresentou petição solicitando o cancelamento
desse pedido de compensação (fls. 67/68), de modo que o crédito ficasse disponível
para oportunamente ser utilizado.
A divergência entre o acórdão recorrido e os paradigmas cinge-se à questão do prazo
para os contribuintes pleitearem restituição de direito creditório.
Não deixo de perceber que a contribuinte registra seu inconformismo com o acórdão
recorrido, tratando-o também como uma questão preliminar de seu recurso especial.
Contudo, as questões por ela suscitadas, atinentes ao art. 62A do antigo RICARF e à
Súmula CARF n° 91, configuram o próprio mérito do recurso especial, e é nessa seara
que elas devem ser examinadas.
Conforme o § 2o do artigo 62 do Anexo II do atual Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, esta Corte Administrativa deve reproduzir as
decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF e STJ, na sistemática prevista nos
artigos 543-B e 543-C do CPC.
No que tange ao objeto do presente recurso, houve pronunciamento do STF no
julgamento do RE no 566.621 Rio Grande do Sul, Relatora Exma. Ministra Ellen
Gracie, bem como do STJ no julgamento do REsp no 1.269.570 Minas Gerais, Relator
Exmo. Ministro Mauro Campbell Marques, com efeito repetitivo, ao qual o CARF deve
se curvar, conforme expressa disposição regimental.
O entendimento exarado pelas Cortes Superiores é no sentido de que o prazo para o
contribuinte pleitear restituição/compensação de tributos sujeitos a lançamento por
homologação, para os pedidos protocolados antes da vigência da Lei Complementar
118, de 2005, ou seja, antes de 09/06/2005, como no caso, é de cinco anos, conforme o
artigo 150, § 4o, do CTN, somado ao prazo de cinco anos, previsto no artigo 168, I,
desse mesmo código. Tese dos 5 + 5.
O referido acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF) restou assim ementado:
DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO RETROATIVA
DA LEI COMPLEMENTAR No 118/2005 – DESCABIMENTO –VIOLAÇÃO À
SEGURANÇA JURÍDICA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO
LEGIS – APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A PARTIR DE 9
DE JUNHO DE 2005.
Quando do advento da LC 118/05, estava consolidada a orientação da Primeira Seção do
STJ no sentido de que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do seu fato gerador,
tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, § 4o, 156, VII, e 168, I, do CTN.
A LC 118/05, embora tenha se autoproclamado interpretativa, implicou inovação
normativa, tendo reduzido o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos
contados do pagamento indevido.
Lei supostamente interpretativa que, em verdade, inova no mundo jurídico deve ser
considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes, porquanto a lei
expressamente interpretativa também se submete, como qualquer outra, ao controle
judicial quanto à sua natureza, validade e aplicação.
A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a repetição ou compensação de
indébito tributário estipulado por lei nova, fulminando, de imediato, pretensões deduzidas
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.000027/2008-70

tempestivamente à luz do prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às
pretensões pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de
nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança jurídica em seus
conteúdos de proteção da confiança e de garantia do acesso à Justiça.
Afastando-se as aplicações inconstitucionais e resguardando se, no mais, a eficácia da
norma, permite se a aplicação do prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a
vacatio legis, conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal.
O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos contribuintes não apenas que tomassem
ciência do novo prazo, mas também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus
direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna na LC 118/05,
que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior extensão possível, descabida sua
aplicação por analogia. Além disso, não se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa
legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 4o, segunda parte, da LC 118/05,
considerando se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão somente às ações
ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou seja, a partir de 9 de junho de
2005.
Aplicação do art. 543B, §3o, do CPC aos recursos sobrestados.
Recurso extraordinário desprovido.
Segue a ementa do mencionado acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que foi
prolatado após a decisão do STF:
DA CONTROVÉRSIA (ART. 543C, DO CPC). LEI INTERPRETATIVA. PRAZO DE
PRESCRIÇÃO PARA A REPETIÇÃO DE INDÉBITO NOS TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ART.
3o,
DA
LC
118/2005.
POSICIONAMENTO DO STF. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
SUPERADO ENTENDIMENTO FIRMADO ANTERIORMENTE TAMBÉM EM
SEDE DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
1. O acórdão proveniente da Corte Especial na AI nos Eresp no 644.736/PE, Relator o
Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 27.08.2007, e o recurso representativo da
controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em
25.11.2009, firmaram o entendimento no sentido de que o art. 3o da LC 118/2005 somente
pode ter eficácia prospectiva, incidindo apenas sobre situações que venham a ocorrer a
partir da sua vigência. Sendo assim, a jurisprudência deste STJ passou a considerar que,
relativamente aos pagamentos efetuados a partir de 09.06.05, o prazo para a repetição do
indébito é de cinco anos a contar da data do pagamento; e relativamente aos pagamentos
anteriores, a prescrição obedece ao regime previsto no sistema anterior.
2. No entanto, o mesmo tema recebeu julgamento pelo STF no RE n. 566.621/RS,
Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 04.08.2011, onde foi fixado marco para a
aplicação do regime novo de prazo prescricional levando-se em consideração a data do
ajuizamento da ação (e não mais a data do pagamento) em confronto com a data da
vigência da lei nova (9.6.2005).
3. Tendo a jurisprudência deste STJ sido construída em interpretação de princípios
constitucionais, urge inclinar-se esta Casa ao decidido pela Corte Suprema competente
para dar a palavra final em temas de tal jaez, notadamente em havendo julgamento de
mérito em repercussão geral (arts. 543A e 543B, do CPC). Desse modo, para as ações
ajuizadas a partir de 9.6.2005, aplica-se o art. 3o, da Lei Complementar n. 118/2005,
contando-se o prazo prescricional dos tributos sujeitos a lançamento por homologação em
cinco anos a partir do pagamento antecipado de que trata o art. 150, §1o, do CTN.
4. Superado o recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.002.932/SP, Primeira
Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 25.11.2009.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.000027/2008-70

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ 08/2008." (Grifos no original)
O entendimento acima foi inclusive sumulado por este Tribunal Administrativo
conforme a seguir:
Súmula CARF no 91: Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes
de 9 de junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.
Como a reivindicação do direito creditório ocorreu em 01/06/2001, antes portanto de
09/06/2005, a contribuinte se enquadrava na sistemática do prazo de dez anos, a contar
do fato gerador, para pleitear a restituição do tributo pago indevidamente ou a maior.
Nessa data de 01/06/2001, ela poderia reivindicar indébitos relacionados a fatos
geradores ocorridos até 01/06/1991, que não haveria decadência/prescrição do direito
creditório.
No caso, o direito creditório reivindicado é proveniente de saldo negativo de CSLL do
ano-calendário de 1995 (fato gerador ocorrido em 31/12/1995), e, assim, ele não estava
atingido pela decadência/prescrição na data de apresentação do pedido de restituição
(em 01/06/2001).
Diante do exposto, voto no sentido de DAR provimento PARCIAL ao recurso especial
da contribuinte, para afastar a negativa em relação ao pedido de restituição de fl. 01, que
estava fundamentada na decadência/prescrição do direito creditório, devendo os autos
retornarem à DRF de origem (DRF/Belo Horizonte) para nova decisão sobre o pleito em
questão.
(GN)

Nessa toada, vale reiterar o teor da súmula CARF n° 91 (vinculante), que trata
sobre o tema:

Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005,
no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

Portanto, nota-se que, a premissa processual adotada no Acórdão da DRJ (de não
acatar a decisão do STJ) não se mostra consentânea com a sistemática de observância aos
Recursos Repetitivos, os quais são de acato obrigatório (ao menos na atual instância que ora se
encontra). Contudo, o seu mérito está absolutamente consentâneo com o enunciado sumular n°
91 do CARF. Isso porque a baliza para a aplicação da tese decenal é a data do pedido de
restituição, o qual deve ser anterior a 09 de junho de 2005. Em contraposição, ressalto que o
presente PER foi apresentado em 11 de agosto de 2008, ou seja, posteriormente àquele período
admitido na indigitada súmula.
Logo, o pleito do Contribuinte não se enquadra à sistemática decenal.

Da ausência de liquidez e certeza dos indébitos

Ultrapassado este ponto, merece rechaço o argumento do Recorrente alusivo à
existência de indébitos. Isso porque não há nos autos elementos suficientes para comprovação de
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.000027/2008-70

liquidez e certeza do indébito veiculado no PER. E, como bem se extrai da legislação regente
(incluso o art. 170 do CTN), o pedido há de dispor de tais predicados desde sua gênese.
Assim, a deflagração de um PER sem antes adimplir um panorama líquido e certo
de indébito acaba por macular por completo o pleito do Contribuinte; e, neste mesmo sentido, a
jurisprudência do CARF dispõe de arcabouço remansoso.
Portanto, não vejo como encampar a vertente intelectiva do Recorrente; sabe-se
que a verdade material se prende, justamente, à observância do plexo probatório presente aos
autos, de modo que o Julgador procede sua avaliação com estrito rigor factual. Nesse espeque,
mister ressaltar que o Contribuinte não traz ao PAF as escriturações contábeis e fiscais
completas, o que esvazia seu pleito.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência deste CARF:
a. Acórdão n° 3001-000.868, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. a simples apresentação de DCTF retificadora não possibilita concluir pela
existência do direito creditório.

b. Acórdão n° 3001-000.867, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. LUIS FELIPE
DE BARROS RECHE
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2014
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF POSTERIOR AO DESPACHO
DECISÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS
DO
ERRO
COMETIDO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
A retificação da DCTF realizada após a emissão do despacho decisório não impede o
deferimento do pleito, desde que acompanhada de provas documentais hábeis e idôneas
que comprovem a erro cometido no preenchimento da declaração original.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Cabe ao julgador, na busca da verdade material, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo, solicitar documentos
complementares que possam auxiliar a formação de sua convicção, de forma subsidiária
à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.

c. Acórdão n° 3003-000.346, sessão de 13/06/2019, Rel. Cons. VINICIUS
GUIMARÃES
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.000027/2008-70

Período de apuração: 01/06/2005 a 30/06/2005
DCTF. ERRO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
A alegação de erro na DCTF, a fim de reduzir valores originalmente declarados, sem a
apresentação de documentação suficiente e necessária para embasá-la, não tem o condão
de afastar despacho decisório.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA.
Instaurado o contencioso administrativo, em razão da não homologação de
compensação de débitos com crédito de suposto pagamento indevido ou a maior, é do
sujeito passivo o ônus de comprovar nos autos, tempestivamente, a certeza e liquidez do
crédito pretendido compensar. Não há como reconhecer crédito cuja certeza e liquidez
não restou comprovada no curso do processo administrativo.
ANÁLISE DAS PROVAS PELO JULGADOR. NULIDADE DA DECISÃO.
IMPROCEDENTE.
Não há que se falar em ofensa aos princípios da verdade material, estrita legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade, quando a autoridade julgadora apreciou as provas
dos autos e não encontrou elemento capaz de infirmar débito constituído.
DIREITO DE DEFESA. OFENSA NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE DA
DECISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se cogitar em nulidade do auto de infração: (i) quando o ato preenche os
requisitos legais, apresentado clara fundamentação normativa, motivação e
caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste qualquer indício de violação às
determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii) quando, no curso do
processo administrativo, há plenas condições do exercício do contraditório e do direito
de defesa, com a compreensão plena, por parte do sujeito passivo, dos fundamentos
fáticos e normativos da autuação. Quando a decisão administrativa encontra-se
devidamente motivada, com descrição clara dos fundamentos fáticos e jurídicos, não há
que se falar em violação à ampla defesa e contraditório, sobretudo quando resta
demonstrado que o sujeito passivo atacou, em seus recursos, os fundamentos da decisão.
PRODUÇÃO DE PROVAS E JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL.
Na ausência de elementos que configurem alguma das três hipóteses elencadas no § 4°
do art. 16 do Decreto no 70.235/72, inexiste amparo legal para o acatamento de
produção de provas e juntada de documentos em momento posterior à apresentação da
impugnação. Não há que se falar em diligência ou perícia com relação à matéria cuja
prova deveria ser apresentada já em sede de impugnação. Procedimentos de diligência
ou de perícia não se afiguram como remédios processuais destinados a suprir
injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus da prova.

Por todo o exposto, a despeito da recalcitrância do Recorrente, não identifico
qualquer mácula ao presente PAF; quanto ao mais, reitero que a DRJ procedeu com percuciente
observância às normas instrumentais, de modo que o Contribuinte furtou-se de juntar os
elementos aptos a corroborar sua tese.
Por fim, no que diz respeito ao pedido de sobrestamento do PAF, para julgamento
em conjunto com outros processos congêneres, não há como acolher o pleito o Recorrente. Isso
porque esta providência escapa a observância da legalidade, eis que ausentes dispositivos
normativos que autorizem dita circunstância. Ademais, o Contribuinte furtou-se de indicar
qualquer demonstração factual que ao menos induzisse tal práxis processual.

Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.262 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13942.000027/2008-70

Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Breno do Carmo Moreira Vieira

Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital